Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título executivo extrajudicial. Devedor. Citação. Consumação. Penhora suficiente a forrar o juízo. Diligências ineficazes. Pesquisa de bens. Interseção judicial. Deferimento. Frustração. Pesquisa e inclusão do nome via acesso à central nacional de indisponibilidade de bens – Cnib. Destinação do cadastro. Regulação da corregedoria nacional de justiça (provimento no 39/14). Anotação de indisponibilidade decretada em sede judicial. Desvirtuamento. Manejo para apuração de bens pertencente ao executado. Impossibilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de provimento que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferira o pedido de realização de pesquisa e inclusão do nome do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ultimada a citação e frustrada a penhora, ser ultimada diligência destinada à apuração e decretação de indisponibilidade de bens da parte executada via sistema CNIB.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo como forma de ser preservada sua vocação e destinação.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.